Tribunal: TJMT
Processo: 1001176-58.2021.8.11.0008
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001176-58.2021.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WILNEY FERNANDES VIEIRA - CPF: 894.985.341-87 (RECORRENTE), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001176-58.2021.8.11.0008

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Bugres/MT

Recorrente(s):

VRG Linhas Aéreas S.A

Recorrido(s):

Wilney Fernandes Vieira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de dezembro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DO VOO NO TRECHO DE VOLTA POR 48 HORAS. ALEGAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA EM RAZÃO DA PANDEMIA (COVID-19). AUSÊNCIA DE PRÊVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. A alegação da Recorrente de que alteração do dia do voo contratado pela parte Recorrida, relativo ao trecho de volta da cidade de Marabá-PA à Rio Branco-AC, com conexão em Brasília, que deveria sair em 04.03.2021 as 17h25min, com escala em Brasília/DF, até o dia 05.03.2021 com embarque previsto para as 09h00min, da manhã e chegada ao destino final em Rio Branco-AC às 10h25min, contudo, ao chegar ao aeroporto de Marabá-PA, foi informado que o voo havia sido antecipado, tendo sido realocado no voo para o dia seguinte com embarque previsto para as 16h45min, do dia 05.03.2021 e sua escala na cidade de Brasília-DF, passou a ser de dois dias, pois somente conseguiu embarcar para o seu destino final no dia 07.03.2021 às 08h20min, com chegada prevista a cidade de Rio Branco-AC as 10h25min, do dia 07.03.2021, ou seja, um atraso de aproximadamente 48 horas, sem que lhe fosse fornecido todos os auxílios necessários para custear sua estadia pelo período que não estava programado pelo passageiro.

3.
Restando demonstrado nos autos que houve alteração no voo previamente contratado pelo autor sem que fosse emitida prévia comunicação a este
, de acordo com a resolução 56/2020 da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), que assim dispõe:

“Art. 2º As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratado, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao

horário originalmente contratado, ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas).”. Entendo que diante de tal fato, restou configurada a falha na prestação do serviço que gera a obrigação de indenizar a título de dano moral em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos, bem como dá ensejo à reparação dos danos materiais, devidamente comprovados nos autos, em razão do ocorrido.

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte reclamante em razão da falha na prestação do serviço efetivado pela reclamada. Segundo se infere dos autos, o atraso do voo implicou, também, no retardamento de mais de 48 horas da sua chegada ao destino programado, fato que, pelas regras de experiência comum, evidenciam um abalo emocional considerável. Logo, no que concernem aos alegados danos morais sofridos pela parte promovente, entendo que, a tese de sua inexistência não pode ser acatada. Por tais motivos, penso que os prejuízos morais restaram caracterizados e, por isso, deve ser confirmada a responsabilidade civil da parte recorrente, quanto à indenização judicial que lhe foi imputada. No que tange ao
quantum
indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. No que diz respeito ao dano material, tenho que merece acolhimento, pois, a parte consumidora se viu obrigada a arcar com algumas despesas que não teria caso o serviço fosse prestado conforme o que foi contratado.”.

5. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença, se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

6. No tocante a condenação a título de dano material, entendo que este deve ser mantido, uma vez que apesar de ter sido fornecido hospedagem ao passageiro na cidade de Brasília/DF, não houve o pagamento da estadia de um dia a mais na cidade de Marabá/PA, bem como o fornecimento de alimentação ao passageiro que teve que desembolsar o valor total de R$ 320,57, para custear as referidas despesas.

7. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial, para CONDENAR as Reclamadas, solidariamente, a pagarem ao reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a parte desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como CONDENAR a reclamada a pagar ao reclamante o valor de R$ 320,57 (trezentos e vinte reais e cinquenta e sete centavos), a título de danos materiais, valor este corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso
.”
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2021